Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-16.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008673-16.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), I. V. S. R. - CPF: 091.665.081-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIADNE FERNANDA SILVA DE JESUS - CPF: 050.651.181-24 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REUNIÃO DE PROCESSOS EM RAZÃO DE CONEXÃO – PROCESSO JULGADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
CONFLITO ACOLHIDO – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Se o processo originário já foi sentenciado, não há que se falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que ação de indenização por danos morais deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 4ª e da 8ª Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá.

O juízo suscitante narra que a ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em 04/05/2022, foi distribuída por sorteio, originariamente, ao Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá.

Relata que na petição inicial da referida ação, a parte autora pleiteou a distribuição por dependência ao processo nº 1058636-35.2020.8.11.0041, que tramita na 4ª Vara Cível de Cuiabá.

Segue dizendo que antes de analisar o pedido liminar, a magistrada atuante, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, determinou a redistribuição do processo, todavia, tendo sido proferida sentença na ação que tramita na 4ª Cível, processo nº 1058636-35.2020.811.0041, não se verifica o risco de serem prolatadas decisões conflitantes.

Destaca que o disposto no art. 55, §1º, do CPC é claro ao dispor que:
“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

Por esta razão, pede o acolhimento do conflito negativo pata que seja fixada a competência da 8ª Vara Cível para analisar e julgar o feito originalmente distribuído.

Em despacho inaugural, designei o Juízo da da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 120919466).

Requisitadas informações, o Juízo suscitado deixou escoar o prazo sem qualquer justificativa (Id. 131841199).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges De Campos, opina pela procedência do conflito (Id. 134866690).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

O juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Isadora Valentina Silva Rodrigues, representada processualmente por sua genitora Ariadne Fernanda Silva de Jesus, contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Na justificativa, consta que a distribuição da demanda ocorreu por dependência aos Autos n.º 1058636-35.2020.811.0041 em trâmite na 4.ª Vara Cível e que versa sobre a Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela mesma autora contra a operadora de plano de saúde (Id. 127351681).

Divergindo da conclusão, o postulante do incidente argumentou que o processo já foi sentenciado, não implicando no risco de decisões conflitantes, o que também encontra óbice no art. 55, § 1.º do CPC (Id. 127351679).

Com razão, o Juízo suscitante.

Como bem consignado pelo
parquet
, depreende-se das informações que instruem os autos (Id. 127351680, Pág. 10 e Id. 127351682) que a ação de obrigação de fazer foi sentenciada em 25/11/2021, portanto, em momento anterior à distribuição da ação indenizatória que ocorreu em 04/05/2022.

Ainda que, por hipótese, estivesse presente a conexão de causas, há incidência do enunciado de Súmula nº 235 do STJ:
“A CONEXÃO NÃO DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS, SE UM DELES JÁ FOI JULGADO”

Logo, é intuitivo concluir pela inexistência de risco de decisões conflitantes ou contraditória, já que a ação de obrigação de fazer já foi julgada, sendo inaplicável o caput do art. 55 do CPC.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE. Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída”
(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS EM RAZÃO DE CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA Nº 235 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ainda consoante o §1º do mesmo artigo os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. II. O verbete sumular 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. III. No caso em tela, o Processo n.º 0802764-45.2015.8.10.0001, apontado pelo juízo suscitado como sendo conexo à ação remetida ao juízo suscitante, encontra-se julgado desde 10/04/2017, razão pela qual não há mais motivo para reunião dos processos. lV. Conflito de competência julgado procedente”
(TJMA; Rec 0868970-07.2016.8.10.0001; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos; Julg. 21/05/2018; DJEMA 11/02/2020)

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da Juízo da 8.ª Vara Cível de Cuiabá para o processamento e julgamento da ação de indenização por danos morais intentada por Isadora Valentina Silva Rodrigues (Autos n.º 1016838-26.2022.811.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022